Tribunal: TJPA
Processo: 0808294-41.2023.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0808294-41.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: MATHEUS CESAR MUNIZ JERONIMO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE CASSOU LIMINAR PARA AUTORIZAR NOVO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O agravante sustenta que o prazo determinado no edital é exíguo, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Alega ainda que a decisão agravada ignorou tais princípios, bem como que deve ser considerado o teor da Súmula 266 do STJ, o que já foi analisado por esta relatora, tendo sido declarado que a mesma não se aplica ao feito.

2. Não vislumbro, ao reexaminar os autos, a comprovação da ocorrência de qualquer circunstância especial ou motivo de força maior que justifique tratamento diferenciado ao agravante.

3. A decisão do juízo primevo, ao autorizá-lo a apresentar os documentos em prazo diferente daquele expressamente estabelecido no edital, ao menos neste momento processual, parece-me caracterizar clara afronta ao princípio da isonomia e da vinculação ao edital.

4. Não se pode ignorar que o edital é a regra de regência do concurso, cujas prescrições vinculam tanto a administração quanto os candidatos, inclusive sobre a observância de prazos e horários.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Matheus César Muniz Jerônimo da Silva, objetivando reformar decisão monocrática de minha lavra (ID14480576), por meio da qual concedi efeito suspensivo ao recurso interposto pelo Estado do Pará, sustando os efeitos da decisão de 1º grau que
concedeu a segurança pretendida pelo agravante, o que tornou sem efeito sua matrícula no curso de formação de praças da PM/PA, na medida em que a documentação exigida (CNH) não pode ser apresentada pelo candidato somente no ato da posse e sim no ato de matrícula no curso de formação, conforme consta no edital nº 1/2020.

O recorrente
pretende o restabelecimento dos efeitos da decisão de 1º grau, sustentando novamente o teor da Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, bem como arguindo a teoria do fato consumado e o fundado receio de dano irreparável, pelo que se revela imprescindível o deferimento da tutela antecipada requerida, nos termos do artigo 300 do CPC/15.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará (ID 15966769).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos nas razões recursais, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Vejamos:

O agravante sustenta que o prazo determinado no edital é exíguo, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Alega ainda que a decisão agravada ignorou tais princípios, bem como que deve ser considerado o teor da Súmula 266 do STJ, o que já foi analisado por esta relatora, tendo sido declarado que a mesma não se aplica ao feito.

No caso em apreço, o EDITAL N. 003/SSMRPC/2021 – CFP/PMPA, DE 05 DEJANEIRO DE 2022 (ID 14248818), determinou local e prazo específico para entrega de documentos necessários à habilitação para as seguintes fases do certame, em seu item 2, abaixo reproduzido:

2. DA HABILITAÇÃO

2.1
Os candidatos convocados deverão comparecer no dia, hora e local, conforme previsto no anexo único deste edital, com 01h (uma hora) de antecedência para a triagem, utilizando obrigatoriamente máscara juntamente com o cartão de imunização contra a Covid-19, para apresentar e entregar os documentos abaixo relacionados:

a) certidão de nascimento e/ou casamento;

b) documento de identidade;

c) título de eleitor e comprovante(s) de votação na última eleição ou justificativa

eleitoral;

d) comprovante de regularidade de situação militar (somente para candidatos

do sexo masculino), Certificado de Alistamento Militar, Certificado de

Dispensa de Incorporação ou documento equivalente;

e) certificado ou declaração de conclusão do ensino médio, com o respectivo histórico escolar;

f) Cadastro de Pessoa Física (CPF);

g) cartão do PIS (se o candidato for funcionário da iniciativa privada e outros);

h) cartão do PASEP (se o candidato for funcionário público – civil ou militar);

i) 03 (três) fotos 3X4 recentes, iguais, descobertas e coloridas;

j) comprovante de residência;

k) firmar declaração de não estar cumprindo sanção em nenhum órgão público e/ou entidade das esferas de governo;

l) firmar declaração se mantém ou não vínculo funcional com outro órgão público e/ou entidade das esferas de governo;

m) Carteira de Nacional de Habilitação – categoria tipo “B”
; e

n) comprovante de imunização contra a Covid-19.

2.2.
Ressalvados os documentos citados nas alíneas ‘d’ e ‘i’ que deverão ser entregues em original, os demais documentos deverão ser entregues em 01 (uma) cópia simples, todas acondicionadas em pasta de papelão ou de plástico com elástico, devendo o candidato apresentar os documentos originais na ocasião da entrega e os documentos em versão digital, deverão ser apresentados na forma impressa para fins de autenticação pela Corporação.

2.3. O candidato que não comparecer e/ou não apresentar os documentos constantes do subitem 2.1 deste edital no dia, hora e local estabelecidos, será considerado inabilitado para fins de

matrícula e incorporação no CFP/2020 e, consequentemente, perderá o direito à vaga.

Nesse sentido, considerando que ao inscrever-se no concurso público o agravante aderiu e concordou com os termos do edital, era de seu conhecimento o momento de apresentação da documentação e que a ausência da apresentação dos aludidos documentos acarretaria sua eliminação do certame, conforme o item 2.3 acima citado.

A decisão do juízo primevo, ao autorizar o agravante a apresentar os documentos em prazo diferente daquele expressamente estabelecido no edital, ao menos neste momento processual, parece-me caracterizar clara afronta ao princípio da isonomia e da vinculação ao edital, aferindo-lhe condição especial mais favorável.

Não vislumbro, ao reexaminar os autos, a comprovação da ocorrência de qualquer circunstância especial ou motivo de força maior que justifique tratamento diferenciado ao agravante.

Ao contrário, entendo que a administração agiu em conformidade com o edital, do qual não pode se afastar, respeitando critérios objetivos e equitativos na aplicação das regras nele contidas. Conduziu-se dentro da legalidade, interpretando as regras de forma razoável e proporcional, em consonância com os princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia.

Assim, não se pode ignorar que o edital é a regra de regência do concurso, cujas prescrições vinculam tanto a administração quanto os candidatos, inclusive sobre a observância de prazos e horários.

Nesse sentido, se pronuncia o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade ( AgInt no RMS 50.936/BA, 2ª T. , Rel. Min.
Herman Benjamin
, DJe 25.10.2016). III - Na espécie, não apresentada tempestivamente a certidão cível e criminal do Juizado Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes. IV - Recurso improvido. (STJ - RMS: 45901 MG 2014/0155846-3, Relator: Ministro
SÉRGIO KUKINA
, Data de Julgamento: 03/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019).

Da mesma forma tem se pronunciado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇAO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA 5ª FASE REFERENTE A INVESTIGAÇAO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. APRESENTAÇAO DA CERTIDAO DE ANTECEDENTES FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NO EDITAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I-O Poder Judiciário não pode adentrar ...Ver ementa completano mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade e legitimidade do ato. II- No presente caso, o candidato foi considerado inapto na quinta fase do certame, em razão da falta da entrega de documento obrigatório, qual seja, certidão de antecedentes criminais. III- O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que na fase de investigação de antecedentes pessoais, deixou de entregar no prazo certidão de antecedente criminal emitido pela Justiça Federal. V- A pretendida aprovação do candidato sem a observância das regras contidas no edital, quando os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre (TJ-PA - AC: 08168631120178140301, Relator:
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
, Data de Julgamento: 07/06/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CONCURSO PÚBLICO LIMINAR CONCEDIDA DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EXAME MÉDICO IMPOSSIBILIDADE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CONCORRENTES E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL CASSADA A DECISÃO A QUO - AGRAVO PROVIDO. 1 Nova oportunidade para apresentação de documentos, fora do prazo, fere o princípio da isonomia entre os candidatos e da vinculação ao edital. 2- À unanimidade, agravo conhecido e provido, nos termos do voto do Relator

(TJ-PA - AI: 201330195674 PA, Relator:
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
, Data de Julgamento: 10/02/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 17/02/2014).

Assim, alinhada ao entendimento jurisprudencial prevalente, não encontro elemento capaz de infirmar a decisão vergastada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/02/2024